Tribunal: STF
Processo: HC 272777
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio de Souza Fernandes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 3.114.284/PR, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas (e-doc. 2).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/1968.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, a qual foi parcialmente provida para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de prestação pecuniária no valor de sete salários-mínimos, vigente à época do efetivo pagamento.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a pena manteve-se incólume.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prestação pecuniária, haja vista que o paciente é assistido pela Defensoria Pública da União e possui renda aproximada de R$ 1.500,00.
Requer-se, ao final:
a) Liminarmente, que seja determinada a imediata redução da prestação pecuniária. Subsidiariamente,  que seja determinada a suspensão da pena até que o mérito do presente Habeas Corpus seja julgado.
b) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reduzir a prestação pecuniária  para 01 salário mínimo.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO CONHECEU DO ARESP POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ (E-STJ, FLS. 216/217). AUSÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (CPC, ART. 932; RISTJ, ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA  SÚMULA 284/STF. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (7 SALÁRIOS-MÍNIMOS) FORMULADO DE MODO GENÉRICO, SEM AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO  REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por Márcio de Souza Fernandes contra decisão do Ministro Presidente que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, fundada na Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte reclamante impugnou, de modo específico, efetivo e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do  art. 932, III, do CPC e do  art. 253, parágrafo, único, I, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o agravante limitou-se a afirmar genericamente que a discussão seria eminentemente jurídica e a requerer a redução do valor da prestação pecuniária, sem realizar o devido cotejo com as premissas fáticas do acórdão de origem e sem rebater, de forma concreta e pormenorizada, o óbice da . Súmula 7/STJ Tal postura não atende ao requisito de dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253 parágrafo único, I) e faz incidir a  Súmula 182/STJ, segundo a qual, “[é] inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os art. 545 fundamentos da decisão agravada”
4. “Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.472.410/RS, Sexta Turma, DJe  27/11/2025).
5. “A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo  art. 932 do CPC/2015 e pela Súmula 182 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.814.725/SP, Quinta Turma, DJe. 28/5/2025). 20/12/2022).
6. Diante da ausência de impugnação específica e da deficiência de fundamentação, mantém-se o não conhecimento do agravo regimental, tal como requerido nas contrarrazões do MPF (e-STJ, fls. 246-249).
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 2)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Conforme se vê da ementa transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, seria necessária a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.
Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da inviabilidade de reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.855-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/1/2023) (grifei)
	
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. 4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a tese defensiva quanto ao valor da prestação pecuniária, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 248.604-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/2/2025) (grifei)
“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022) (grifei)
Ademais, ainda que superado esse óbice, temos que o paciente recolheu fiança de considerável valor, com saldo restante nos autos de R$10.827,91 (p.11 do e-doc.10), o que revela sua plena capacidade econômica de arcar com a prestação pecuniária imposta.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente